Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714374-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SE NARANDIBA S.A. APELADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA D E S P A C H O Considerando a destituição dos patronos da parte apelada e a ausência de regularização da representação processual, apesar de devidamente intimada pessoalmente (ID no 57612517), proceda-se o desentranhamento das contrarrazões de ID no 52792984, nos termos do art. 76, § 2o, inciso II, do CPC. Após, conclusos para análise do recurso de apelação. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator